Tribunal: TCU
Processo: 017.724/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10134/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, em relação ao ato do Sr. Acir Lima da Rocha (peça 6), averigue a regularidade da concessão dos proventos em dois graus hierárquicos superiores ao da atividade, em aparente irregularidade, com repercussão sobre os proventos de pensão, conforme proposto pelo Parquet especializado, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 017.724/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gerusa de Fatima Rocha Riesgo (XXX.385.120-XX); Lair de Castro Manica (XXX.247.880-XX); Leila Manica de Castro (XXX.650.080-XX); Marisa Teresinha Bruno (XXX.832.830-XX); Valmir Schuster (XXX.068.000-XX); Vanderlei Maria Teodora Saft (XXX.661.410-XX); Vera Lucia Zardo (XXX.446.910-XX); Vera Sieben (XXX.174.510-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.